Tribunal: STF
Processo: RHC 205722
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CRISE MUNDIAL DA COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ENCARCERADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Ante a crise mundial da Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da "adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo".
    2. Todavia, ao manter o indeferimento do pleito defensivo, a Corte de origem apontou que, ‘[d]e acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, o sentenciado possui pena a cumprir até o ano de 2028 e a decisão que indeferiu o pleito se pautou no relatório médico acostado aos autos. E, de referido relatório, extrai-se que o paciente, embora sofra de hipertensão, recebe os medicamentos e atendimento médico, quando necessário (fls. 122 dos autos de origem)’. Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução indeferiu pedido de prisão domiciliar feito ao argumento de possibilidade de contaminação pelo vírus da Covid-19 no interior da unidade prisional. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.
    3. Na sequência houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 671.900, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o paciente possui sérios problemas de saúde e idade superior a 60 anos de idade (ficha em anexo) e, devido à pandemia instalada no mundo em decorrência do Covid-19 (coronavírus), encontra-se no grupo de risco”.
    5. A defesa requer “seja concedida a ordem para conceder a prisão domiciliar então negada pelo juízo a quo”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação da Recomendação 62 do CNJ, “ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, visto que a despeito da comprovação de comorbidade pré-existente não foi apontado agravamento do quadro clínico, tampouco foi demonstrada a impossibilidade atendimento médico no interior do estabelecimento prisional” (trecho da decisão proferida pelo STJ). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Conforme já apontado na decisão vergastada, alegou a defesa que “[n]ão se pode exigir do detento que este seja colocado em uma situação gravosa com RISCO DE CONTAMINAÇÃO e MORTE em face de um mandado de prisão preventiva. Dito isso, em razão da debilitada condição física do requerente, roga-se pela substituição da prisão a prisão domiciliar, diante do momento EXCEPCIONALÍSSIMO em que vivemos” (fl. 7). 
    Na hipótese, “o sentenciado cumpre pena no regime fechado, pela prática de crime grave, hediondo, cometido mediante violência ou grave ameaça presumidos” (fl. 40). 
    […]
    O Juízo singular, ao analisar o pedido defensivo, apontou que “não restou demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao segregado. Conforme Relatório de Saúde juntado às fls. 122, o sentenciado, quando necessário, passa por consulta médica e no momento do atendimento médico, referiu estar assintomático, sem queixas” (fl. 41). 
    A Corte de origem, ao manter o indeferimento do benefício, destacou que, “[d]e acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, o sentenciado possui pena a cumprir até o ano de 2028 e a decisão que indeferiu o pleito se pautou no relatório médico acostado aos autos. E, de referido relatório, extrai-se que o paciente, embora sofra de hipertensão, recebe os medicamentos e atendimento médico, quando necessário (fls. 122 dos autos de origem)” (fl. 65, sublinhei). 
    Dessa forma, percebe-se que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos a partir dos quais concluíram estar ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, visto que a despeito da comprovação de comorbidade pré-existente, não foi apontado agravamento do quadro clínico, tampouco foi demonstrada a impossibilidade atendimento médico no interior do estabelecimento prisional. 
    Por fim, aponto que, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 
    […].”
    9.  Nesse contexto, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator